Tribunal: TJPA
Processo: 0810177-52.2025.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0810177-52.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO

REQUERIDO: NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº.
0810177-52.2025.8.14.0000
.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

AGRAVANTE / EXCIPIENTE:
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
.

AGRAVADA / EXCEPTA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145 DO CPC. IMPARCIALIDADE NÃO COMPROMETIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO e outros contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente exceção de suspeição ajuizada contra a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Os agravantes alegam: (i) nulidade de decisão proferida durante a pendência do incidente de suspeição; (ii) suposto tratamento desigual; (iii) indeferimento de pedido de julgamento presencial; e (iv) condutas contraditórias da magistrada em casos semelhantes. Pleiteiam a declaração de suspeição da relatora, anulação de decisão no processo principal e redistribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos objetivos e legais que caracterizem a suspeição da Desembargadora, nos termos do art. 145 do CPC, a justificar o afastamento da relatora do feito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição liminar da exceção de suspeição se justifica pela ausência de qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC, sendo insuficientes alegações de inconformismo com decisões judiciais, celeridade processual ou negativa de destaque para julgamento presencial.

4.

O indeferimento do pedido de julgamento presencial decorre de juízo técnico discricionário do relator, conforme art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno do TJPA, não configurando, por si, quebra da imparcialidade.

5.

A inclusão célere do processo em pauta presencial atende à regra do art. 5º, § 4º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA, não resultando de conduta arbitrária da magistrada.

6.

A jurisprudência do STJ exige prova concreta e objetiva de parcialidade, não sendo suficiente a mera alegação de tratamento desigual ou decisões desfavoráveis para configurar suspeição (STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 211/DF).

7.

Inexistem elementos objetivos que indiquem inimizade, amizade íntima, interesse direto ou qualquer vínculo da magistrada com as partes, inviabilizando o reconhecimento da suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de parcialidade judicial deve ser amparada em provas objetivas e subsumir-se às hipóteses legais do art. 145 do CPC, não bastando a mera insatisfação com decisões desfavoráveis.

2.

O indeferimento de pedido de julgamento presencial e a celeridade processual, se fundamentados em normas regimentais, não configuram suspeição do magistrado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145 e 146, § 4º; RITJPA, arts. 133, III, 140-A, § 3º, e 227, § 1º; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 5º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 211/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 03.05.2022; TJPA, Pet. Cível nº 0803040-87.2023.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 09.08.2023.

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 0810177-52.2025.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

AGRAVANTE / EXCIPIENTE: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS.

AGRAVADA / EXCEPTA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO e OUTROS
, com fundamento nos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 289 do Regimento Interno do TJPA, contra a
decisão monocrática de ID 27052083 - Pág. 1/5
, proferida por esta Presidência, que
rejeitou liminarmente a exceção de suspeição
manejada em face da
Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
, por não configurar nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC.

Aduzem os agravantes (ID 27052085), em síntese:

(i)

a tempestividade do recurso, ante a suspensão de prazos pelo feriado do Dia do Trabalho;

(ii)

a nulidade da decisão ID 26850137 proferida pela relatora quando ainda pendente o julgamento definitivo da exceção de suspeição, com violação ao art. 133, III, do RITJPA;

(iii)

a alegação de tratamento desigual pela relatora, caracterizado por indeferimento de pedidos de destaque para julgamento presencial, celeridade atípica na designação de pauta e fundamentações precárias nos julgados;

(iv)

a juntada de novos documentos que evidenciariam comportamento contraditório da magistrada em outro processo semelhante;

(v)

a mitigação do rol do art. 145 do CPC à luz dos princípios constitucionais da imparcialidade e do devido processo legal.

(vi)

inclusão em pauta para julgamento presencial.

Postulam, assim, o conhecimento e provimento do agravo para suspender a tramitação do feito principal, anular a decisão ID 26850137 do processo de n°
0817253-64.2024.8.14.0000
, declarar a suspeição da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt e redistribuir o feito a outro relator.

Em petição de ID 27052096,
NESTOR FERREIRA FILHO & ASSOCIADOS
, apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno, reforçando que inexiste qualquer indício de parcialidade da relatora. Por fim, relatam o caráter manifestamente procrastinatório do recurso, requerendo aplicação de multa processual nos termos do art. 1.021, §5º, do CPC.

No curso da tramitação do presente recurso, a
Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt foi devidamente intimada para prestar informações
sobre os fatos narrados na petição recursal. Em
Ofício nº 13/2025 – GDMGB
(ID 27844331), a magistrada apresentou sua manifestação, na qual:

(i)

reafirma a inexistência de qualquer hipótese de suspeição nos termos do art. 145 do CPC;

(ii)

defende que todas as decisões proferidas observaram o devido processo legal, sendo baseadas em resoluções do CNJ e no regimento interno desta Corte;

(iii)

sustenta que a inclusão célere do processo em pauta presencial decorreu de norma regimental aplicável ao caso, e não de discricionariedade pessoal;

(iv)

rebate a tese de que tenha havido prejuízo decorrente da tramitação simultânea à exceção de suspeição, asseverando que a decisão ID 26850137 foi proferida após a rejeição liminar do incidente, não sendo prejudicial aos agravantes;

(v)

rechaça as alegações dos excipientes como meramente inconformistas diante do julgamento desfavorável e reitera sua imparcialidade e compromisso com a escorreita prestação jurisdicional.

Posteriormente, os agravantes apresentaram
informações complementares
, nas quais sustentam, entre outros pontos:

(i)

que a relatora despachou e movimentou os autos sem observância das normas regimentais que impõem a suspensão dos atos até julgamento da exceção;

(ii)

que há demonstração inequívoca de tratamento desigual ao se comparar o presente caso a outro em que deferiu pedido semelhante a favor de parte diversa;

(iii)

que o processo de valor vultoso e repercussão complexa foi injustificadamente qualificado como simples pela magistrada;

(iv)

que o voto no plenário virtual não foi de fácil acesso, pois não publicado no sistema, exigindo esforço adicional das partes;

(v)

que foi protocolada Reclamação Disciplinar perante o CNJ (nº 0004037-26.2025.2.00.0000), a fim de apurar a conduta da magistrada.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 0810177-52.2025.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

AGRAVANTE / EXCIPIENTE: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS.

AGRAVADA / EXCEPTA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, constato que o recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O presente Agravo Interno insurge-se contra a decisão monocrática que rejeitou liminarmente, com base no art. 146, § 4º, do CPC, exceção de suspeição ajuizada em desfavor da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. A decisão recorrida assentou-se na constatação de que a peça inaugural não descrevia nenhuma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, configurando mero inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis.

Ao examinar o agravo interno interposto pelos excipientes, constato que o recurso não merece prosperar. As alegações que sustentam a suposta suspeição consistem em: (i) indeferimento do pedido de julgamento presencial; (ii) celeridade incomum na inclusão do feito em pauta presencial; (iii) manutenção de decisão contrária aos agravantes; (iv) prosseguimento do feito mesmo após a interposição da exceção; e (v) suposto tratamento desigual em comparação com outro processo.

Ressalte-se que, sob a ótica do ordenamento jurídico pátrio, tais alegações não constituem fundamento idôneo para o reconhecimento da suspeição.

Com efeito, o indeferimento do pedido de retirada do julgamento virtual para o presencial, por si só, não caracteriza quebra da imparcialidade judicial. Trata-se de faculdade disciplinada pelo art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, que confere ao relator discricionariedade técnica para o deferimento do destaque, condicionando-o à complexidade da matéria. O relator, portanto, atuou nos limites da norma regimental, valendo-se de juízo técnico legítimo. Não cabe à parte, mediante exceção de suspeição, pretender afastar o julgador com base em divergência quanto à valoração jurídica da controvérsia.

Igualmente, a alegação de celeridade incomum na inclusão do feito em pauta de julgamento não revela traço de suspeição. Conforme dispõe o art. 5, § 4º, da Resolução nº 21/2018 deste Tribunal, a inclusão do processo em sessão presencial, uma vez feito o pedido de destaque, decorre de imposição regimental, não representando ato discricionário do relator. A celeridade, nesse contexto, resulta do cumprimento de norma processual interna, e não de qualquer conduta parcial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova concreta e objetiva de uma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC para que se configure a suspeição. Ilustra-se com o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 145 DO CPC/2015 - PRECEDENTES - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. 1.
Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais e taxativas do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl na ExSusp: 211 DF 2020/0162867-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). Grifei.

A análise de eventual parcialidade da magistrada exige exame pautado pela estrita legalidade e amparado em prova objetiva. Alegações dotadas de gravidade ou a invocação de circunstâncias periféricas, por si sós, não são suficientes de comprometer sua imparcialidade no exercício da jurisdição.

No caso em apreço, inexiste qualquer indício material que evidencie vínculo de amizade íntima, inimizade, interesse pessoal ou relação jurídica relevante entre a Desembargadora e as partes ou seus procuradores.

Dessa forma, não se comprovou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas do artigo 145 do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos constantes dos autos não autorizam concluir, de modo claro e seguro, pela existência de suspeição da julgadora.

Diante disso, impõe-se o desprovimento do agravo interno. Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO AJUIZAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROVAS INDICATIVAS DA SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL DOS ARTIGOS 144 OU 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. DECISUM MANTIDO IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) Impõe-se a rejeição liminar da exceção de suspeição quando não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas nos artigos144 e 145 do Código de Processo Civil. 2) O excipiente alega, em resumo, que haveria suspeição in casu, visto que a excepta teria indeferido o pedido de retirada de pauta em Plenário Virtual, para julgamento presencial de recurso de Agravo Interno interposto pelo excipiente. 3) In casu, o excipiente instruiu os presentes autos sem qualquer material probatório. Dessa forma, impossível o reconhecimento da alegada parcialidade da excepta, haja vista a inexistência de qualquer indício ou evidência nesse sentido. Analisando detidamente os autos do processo, entendo que as alegações de imparcialidade da magistrada não passam de ilações, sem conteúdo probatório. 4) Não vislumbro mácula in casu, capaz de configurar imparcialidade da magistrada. Eventuais error in judicando ou error in procedendo, que o excipiente entenda existirem, devem ser questionados pela via recursal adequada, não se prestando para tanto, a presente Exceção de Suspeição. 5) Destarte, não há como acolher a exceção de suspeição, ante a não configuração de qualquer das hipóteses previstas nos artigos144 e 145 do Código de Processo Civil, razão pela qual mantenho in totum o decisum ora agravado. 6) Agravo Interno CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA - PETIÇÃO CÍVEL: 0803040-87.2023.8 .14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/08/2023, Tribunal Pleno). Grifei.

Quanto à alegação de prosseguimento do feito após a interposição da exceção de suspeição, cumpre esclarecer que o art. 146 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que a interposição do incidente não suspende, automaticamente, o curso do processo, salvo se o relator atribuir efeito suspensivo.

No caso dos autos, a exceção foi rejeitada liminarmente por manifesta improcedência, o que afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Assim, mostra-se legítima a continuidade dos atos processuais pela relatora originária.

O próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora essa interpretação, ao dispor, em seu § 1º do art. 227:

"§ 1º Distribuído o incidente, se a suspeição for de manifesta improcedência, o relator ou Presidente do Tribunal rejeitá-la-á liminarmente; do contrário, decidirá sobre a concessão de efeito suspensivo."

Dessa forma, restando configurada a manifesta improcedência da exceção, não se operou a suspensão do feito, razão pela qual não há qualquer óbice à regular atuação da relatora nos autos principais.

Por fim, não se visualiza, no caso concreto, a presença de má-fé processual, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de sua eventual imposição em caso de reiteração abusiva da via recursal.

Ante o exposto
, voto pelo
conhecimento e desprovimento
do Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 18/09/2025